Tribunal: STM
Processo: 7000145-12.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000145-12.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO E CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK
ADVOGADOS: JOSÉ CARLOS STEPHAN (OAB: MG64125) E ANTONIO CESAR DA SILVA
ROBALO (OAB: RR2244)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/09/2021 a 16/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao apelo ministerial, para manter in totum a sentença absolutória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/10/2021 14:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109e4ba36
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000145-12.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS:
CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK E PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO.
ADVOGADOS: DRS. LUIS CLÁUDIO AMORIM, CLAUDIO APOLONIO DAMAS, WILSON JOSÉ DE
SOUZA, ANTONIO CESAR DA SILVA ROBALO E JOSÉ CARLOS STEPHAN.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. OFENSAS VERBAIS.
PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE DOLO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO.
LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CPM. AGRESSÃO MÚTUA. LEGÍTIMA DEFESA.
INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA
RECÍPROCA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO MINISTERIAL.
DESPROVIMENTO.
A subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 299 do CPM (desacato a militar)
impõe a demonstração da vontade deliberada de desacatar militar no exercício da função de
natureza militar ou em razão dela. A ausência do elemento subjetivo do dolo impõe a
manutenção do decreto absolutório quando não for possível verificar a intenção do militar
acusado de menoscabar ou desacatar a autoridade do Plantão ao Alojamento.
Na apuração do crime de lesão culposa (art. 210 do CPM), decorrente do embate corporal
entre dois militares, no interior do alojamento, mister se faz a demonstração de qual
envolvido iniciou a agressão. Não havendo delineação do agressor injusto e do ofendido que
se defendeu legitimamente, emerge a aplicação, para ambos os acusados, do princípio do in
dubio pro reo, uma vez que é inadmissível a legítima defesa recíproca, considerando que um
dos contentores procedeu com dolo de agredir (animus laedendi) e o outro agiu, realmente,
acobertado pelo manto da legítima defesa (animus defendendi).
Apelo ministerial desprovido.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao apelo
ministerial, para manter in totum a sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 16 de setembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/10/2021 14:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109e4ba36

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar irresignado com a sentença
proferida, em 17 de novembro de 2020, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria
da 4ª CJM, oportunidade na qual julgou improcedente a denúncia para absolver os ex-Alunos da Escola de
Sargentos das Armas CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK e PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO das
imputações que lhes foram feitas, nos termos da alínea "e" (1º apelante) e das alíneas "b" e "e" (2º
apelante) do art. 439 do CPPM.
Em 19 de novembro de 2019, com base no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000081-47.2019.7.04.0004,
o MPM ofereceu denúncia contra os apelados, em decorrência dos fatos a seguir:
"[...] Consta dos autos que, no dia 28 de abril de 2019, por volta das 18 h, o ALU BORCK
estava de serviço de Plantão ao Curso de Cavalaria, no piso térreo, quando o Sargento de
Dia, ALU YURI DOS SANTOS PINTO DA COSTA, verificando que faltavam quatro alunos entre
o efetivo arranchado para o jantar, determinou-lhe que subisse ao segundo piso para
verificar se os alunos faltosos estavam no alojamento (evento 1, arquivo 3, fls. 07 e arquivo
4, fls. 10).
Assim que chegou no segundo piso, o ALU BORCK acionou os alunos faltosos, tendo apenas
o ALU CRISSAFE permanecido no alojamento e, como este ainda se encontrava na região
das camas apresentando comportamento moroso, o ALU BORCK passou a acioná-lo, de
forma mais incisiva, dizendo que 'para postar fotos nas redes sociais era um leão, mas para
agilizar era um gatinho', momento no qual o ALU CRISSAFE o xingou de 'FILHO DA PUTA'.
Enquanto o ALU CRISSAFE deslocava-se para a região dos armários, para colocar sua farda e
seguir para o rancho, o ALU BORCK continuou apressando-o para que se fardasse mais
rápido, dizendo que ele estava 'cagando' para seus companheiros, ao que o ALU CRISSAFE,
com o intuito de menosprezar, ofender e deprimir a autoridade que o ALU BORCK exercia na
função de Plantão, disse que NÃO ESTAVA 'CAGANDO' PARA SEUS COMPANHEIROS, MAS
PARA ELE e o xingou, novamente, de 'FILHO DA PUTA'.
Ato contínuo, o ALU BORCK lançou-se para cima do ALU CRISSAFE, que por sua vez lançou-
se para cima do ALU BORCK, entrando ambos em luta corporal, sem troca de golpes,
tentando cada um derrubar o outro, até que o ALU BORCK bateu com a cabeça em um
armário e os dois caíram sobre uma cadeira (evento 1, arquivo 3, fls. 01/02, 03/04, 06 e
10/11).
Em decorrência da colisão com o armário e a cadeira, o ALU BORCK sofreu um corte na
região parietal esquerda de aproximadamente sete centímetros e o ALU CRISSAFE, sofreu
uma fratura de úmero distal que necessitou de correção cirúrgica e o afastou, por mais de
sessenta dias, do serviço e da instrução (evento 1, arquivo 4, fls. 01/09 e evento 32, arquivo
1, fls. 02 e 04).
Ressalte-se que, embora tenham chegado às vias de fato, nenhum dos alunos desferiu
qualquer golpe contra o outro, evidenciando-se, dessa forma, que não pretendiam nem
assumiram o risco de produzir as lesões corporais supramencionadas, o que não afasta,
entretanto, suas responsabilidades penais, uma vez que agiram de forma imprudente, pois
era perfeitamente previsível que a luta corporal, no interior do alojamento, poderia fugir do
controle e vir a provocar lesões corporais, como de fato ocorreu.
Não resta dúvida, portanto, que o AL BORCK, ao produzir, de forma imprudente, no AL
CRISSAFE a fratura de úmero distal, violou o comando proibitivo inserto no art. 210 do CPM
e que o AL CRISSAFE, ao produzir, de forma imprudente, no AL BORCK o corte na região

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/10/2021 14:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109e4ba36
parietal esquerda, proferindo, ainda, contra ele, as palavras injuriosas supramencionadas,
violou os comandos proibitivos insertos nos art. 210 e 299 do CPM, na forma do art. 79 do
mesmo Códex. [...]".
A denúncia foi recebida em 7 de dezembro de 2019, conforme o evento 1 da Ação Penal Militar (APM) nº
7000137-80.2019.7.04.0004.
Constam do IPM:
- Exame de corpo de delito referente ao ex-AL PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO, fl. 2, evento 32;
●
- Exame de corpo de delito referente ao ex-AL CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK, fl. 4, evento 32;
●
- Publicação noticiando o trancamento ex officio da matrícula do ex-AL PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO
●
"[...] pelo fato de ter sido julgado Incapaz Temporariamente para o Serviço do Exército, necessitando de 60
(sessenta) dias de afastamento do serviço e instrução para o seu tratamento", fls. 8 e 9, evento 32.
Como testemunhas da acusação, foram inquiridos o 3º Sargento WINICIUS RIBEIRO JACQUES e o 3º
Sargento YURI DOS SANTOS PINTO DA COSTA (evento 225 da APM).
Em alegações escritas[1], a defesa constituída pelo ex-AL PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO pugnou
pela absolvição do apelado, dos crimes de desacato e lesão corporal, por ausência de provas com fulcro
no art. 439, alíneas "a" e "e", do CPPM.
Na mesma fase processual, a defesa constituída do, à época, Aluno CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
BORCK perseguiu[2] a absolvição do apelado, por ausência de dolo, com arrimo no art. 439 do CPPM.
Por seu turno, o Órgão Ministerial requereu[3] a procedência da ação penal militar para condenar o
acusado CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK nas sanções do art. 210 (lesão corporal culposa) e o
acusado PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO, nas sanções dos arts. 210 e 299 (desacato a militar), na
forma do art. 79, todos do CPM.
Considerando que as Defesas apresentaram suas Alegações Escritas em momento anterior ao Parquet
Militar, o douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, determinou a nova
intimação dos apelados para aditamento[4].
Na sessão de julgamento, realizada em 9 de novembro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça
decidiu, por maioria (4x1), julgar improcedente a denúncia oferecida, para absolver o acusado CARLOS
ANDRÉ DOS SANTOS BORCK, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM, e, igualmente, por maioria
(4x1), julgar improcedente a denúncia oferecida, para absolver o acusado PAULO ROBERTO CRISSAFE
NETO, nos termos das alíneas "b" e "e", do art. 439 do CPPM; sendo a alínea "b" com relação ao art. 299
do CPM e alínea "e" com relação ao delito de lesões corporais culposas.
O Juiz-Militar 2º Ten LUCIANO LUIZ DA SILVA votou vencido para condenar o acusado PAULO ROBERTO
CRISSAFE NETO, como incurso no art. 299 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, e, também,
votou vencido para condenar o acusado CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK, como incurso no art. 210
do CPM, à pena de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção. Por fim, acompanhou o Colegiado a quo
para absolver o acusado PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO das sanções do delito previsto no art. 210
do CPM.
A leitura da sentença foi disponibilizada em 30 de novembro de 2020[5].
O Parquet das Armas foi intimado em 11 de dezembro de 2020 e, no dia 14 seguinte, interpôs o presente
recurso de Apelação (eventos 319 e 321 da APM).
Em suas razões recursais[6], o Parquet Miliciens requer a condenação do ex-AL CARLOS ANDRÉ DOS
SANTOS BORCK pela prática do crime previsto no art. 210 do CPM, e do ex-AL PAULO ROBERTO
CRISSAFE NETO, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 210 e 299, na forma do art. 79, todos do
CPM, sob o argumento de que como os dois acusados não agiram em legítima defesa, embora nenhum
deles tivesse a intenção de causar as lesões corporais ora em apreço.
Ademais, sustentou que o ex-AL CRISSAFE proferiu palavras de baixo calão contra o ex-AL BORCK que

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/10/2021 14:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109e4ba36
exercia a função de Plantão ao alojamento e assim, menoscabou sua autoridade.
De outra parte, em sede de contrarrazões de Apelação (evento 1, arq. 9), a defesa constituída do ex-AL
CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK requereu o desprovimento da apelação, assim como a
manutenção da decisão atacada, ante o reconhecimento da legítima defesa (excludente de ilicitude) ou
por aplicação do princípio in dubio pro reo.
Por seu turno, na mesma fase processual, a defesa constituída do ex-AL PAULO ROBERTO CRISSAFE
NETO pugnou pelo indeferimento do recurso ministerial para manter incólume a sentença absolutória,
uma vez que o apelado agiu em legítima defesa.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer lavrado pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. Giovanni
Rattacaso, evento 6, opinou pela manutenção da sentença absolutória no tocante ao crime de desacato a
militar (art. 299 do CPM) e pelo provimento do apelo ministerial, para condenar os apelados como
incursos no delito de lesão corporal culposa (art. 210 do CPM).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

Conheço o presente recurso ministerial, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Ao revolver a análise fática que circunstancia o caso, vislumbro ampla inconsistência no acervo
probatório capaz de cristalizar eventual juízo de culpa (lato sensu) a recair sobre os acusados, outrora
absolvidos em primeira instância, por se tratar de um caso envolvendo agressões verbais recíprocas e
lesões corporais culposas, passíveis de elucidação no campo da análise dos relatos testemunhais, os
quais, diga-se, revelam-se incongruentes e não são aptos à formação de certeza jurídica quanto à pratica
dos delitos consignados na exordial acusatória. Vejamos:
Pesa contra o ex-AL CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK a acusação de ter provocado, culposamente,
a fratura do úmero distal do ex-AL CRISSAFE que necessitou de correção cirúrgica e o afastou da Escola
de Sargentos das Armas, sediada no município de Três Corações/MG.
Em desfavor do ex-AL PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO, o MPM busca a condenação desse apelado por
ter produzido, de forma imprudente, um corte de 7 cm (sete centímetros) na região parietal esquerda do
ex-AL BORCK, bem como ter proferido palavras de baixo calão contra ele, que exercia a função de
Plantão ao Alojamento, e, assim, desacatou o militar em serviço.
As ofensas e lesões ocorreram a partir de um entrevero que se iniciou, em 28 de abril de 2019, por volta
das 18:00h, no primeiro piso do alojamento, com a abordagem do ex-AL BORCK (Plantão) ao ex-AL
CRISSAFE, que estava atrasado para o jantar, impedindo, assim, o efetivo de avançar para o rancho.
Após uma troca de ofensas verbais, os mencionados alunos iniciaram uma disputa de forças na qual se
atracaram, colidiram com uma superfície pontiaguda metálica e caíram sob uma cadeira, produzindo, em
ambos, lesões corporais.
Por ocasião do interrogatório perante o CPJ, o acusado CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK esclareceu
(evento 225, arqs. 7, 8 e 9):
"[...] que era o Plantão da hora no piso inferior e o Aluno Jaques era o Plantão da hora no
piso superior, e o Aluno YURI, que era o Sargento de dia colocou o pessoal em forma e viu
que tinha gente faltando, aí ele me deu a ordem para subir para acionar os faltosos. Subi no
segundo e acionei o pessoal, faltou só o Aluno CRISSAFE e ele estava no alojamento das

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/10/2021 14:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109e4ba36
camas, ele não estava fardado, ele estava deitado na cama, comecei acionar ele mais
incisivo, porém ele continuou com morosidade, aí eu falei para ele que para postar as fotos
ele era um leão e porem para cumprir o horário ele era um gatinho, aí começou a discussão,
aí ele saiu do alojamento das camas e foi para o alojamento dos armários, e a gente
começou a trocar umas ofensas, e ele me chamou de macaco filho da puta, daí nos
aproximamos e entramos em luta corpo a corpo sem a intenção de trocar socos ou de
machucar o outro, era apenas para um agarrar o outro e mostrar que conseguia dominar o
companheiro, mas, infelizmente, a gente se agarrou e não mitigou a força e ele foi para um
lado e eu fui para o outro, eu bati a cabeça no armário e a gente caiu na cadeira, e ele
fraturou o braço, num primeiro momento eu nem tinha visto, eu coloquei a mão na cabeça e
vi o sangue e ele falou que estava com o braço dormente. Aí eu falei, peraí passou dos
limites o que a gente fez, peguei ele e levei para a enfermaria. [...] que antes desse fato não
tinha animosidades, que não tinha nada contra o Aluno CRISSAFE, nem ele contra mim, a
situação não foi nada contra a pessoa dele ou contra a minha pessoa, foi o calor do
momento. [...] que não sabia se o Aluno CRISSAFE estava baixado, nem foi informado sobre
isso pelo Sargento de dia, só recebeu a ordem de colocar todos os faltosos em forma. [...]
que no alojamento dos armários, ele estava se arrumando, os nervos à flor da pele, e não
teve iniciativa de ninguém, estávamos muito próximos e os agarrões foram mútuos, mas
nesse agarram cada um foi para um lado, eu bati a cabeça no armário e acabei caindo em
cima dele na cadeira, mas não houve soco ou chute. [...] Eu acionei ele com educação e
maturidade de plantão da hora, acionei uma, duas, três vezes, porém a atitude do militar
não estava correspondendo com a autoridade que eu estava na hora, a partir de então eu
usei uma linguagem militar, mas em nenhum momento quis denegrir a imagem do
camarada. Que o Aluno JAQUES tinha visada de todo o ocorrido. Que mesmo quando o Aluno
está baixado ele deve entrar em forma para jantar, e não tinha ordem escrita ou listagem na
porta do alojamento avisando que o Aluno CRISSAFE estava baixado sem condições de
entrar em forma. Que eram 72 Alunos na Companhia, os baixados estavam na enfermaria e
os que tinham pequenos problemas estavam em forma e o Aluno CRISSAFE deveria ter se
deslocado com eles. [...] que num primeiro momento eu até pensei que ele estava
desrespeitando minha autoridade, mas num segundo momento quando ele falou que não
estava cagando para a tropa mas cagando para mim, eu vi que ele estava descontando em
mim, que foi contra a minha pessoa e não contra a minha autoridade.".
O acusado PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO aduziu que (evento 225, arqs. 10 e 11, da APM):
"[...] O BORCK me acionou com algumas ofensas, que para tirar foto eu era um leão e para
me arrumar eu era um gatinho, e naquela situação que eu estava no alojamento sentindo
dores, com problema de varicocele, o qual eu não informei ao AL BORCK já que ele estava
de plantão e por ser um dor em uma região íntima, para ele não fazer mais desaforos em
meu nome. Então, me levantei e conforme determinado fui ao meu armário, me fardar e,
assim seguir ao rancho, o mesmo foi ao meu armário, me seguindo, eu ignorei. Chegando lá
eu falei, 'para com isso', o mesmo tentou me acertar um soco no meu rosto e eu consegui
defender e depois tentou me derrubar, e ele agarrou minha cintura, e ele mesmo bateu a
cabeça no armário e então acabei caindo e bati meu úmero na quina da cadeira. A própria
lesão que ele teve na região da nuca foi propositalmente cometida por ele, quando batemos
no armário de ferro, então não causei nenhuma lesão nele. Após isso teve um mata leão, eu
não tinha percebido que tinha quebrado o braço e sim que tinha perdido o movimento do
braço, e o mesmo ainda me deu um mata leão no final, motivo pelo qual o JAQUES foi
separar a briga, porque o BORCK me deu um mata leão, aí sim o AL JAQUES veio separar a
briga, em nenhum momento o JAQUES presenciou a briga. Ele viu o BORCK me dando um
mata leão e tentou separar, eu pedindo para que ele parasse porque eu não estava sentindo
meu braço. [...] Que não ofendi o AL BORCK, que não caguei para quem estava de serviço,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/10/2021 14:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109e4ba36
tanto que eu me levantei imediatamente e fui em direção ao meu armário me fardar, eu
segui as ordens que ele me passou, porém ele continuou com as ofensas me chamando de
'aconchambrão', sendo que eu não estava aconchambrando, porque eu estava com
bastante dor, eu estava com varicocele e estava baixado. [...] Não chamei o AL BORCK de
'macaco filho da puta'. [..] Não sei porque ele teve implicância comigo por eu estar baixado,
por estar com varicocele, porém antes disso nós não tínhamos rixa. Porém a partir daquela
semana na qual eu estava baixado com varicocele, fora dos treinamentos físicos e fora de
forma com meu pelotão, ele começou a me ver como um militar preguiçoso e
'aconchambrão', foram essas ofensas que eu fiquei ouvindo a semana toda aí chegou
naquele ponto no domingo, que chegou as vias de fato, ele se aproveitou da situação de
plantão para me desacatar. [...] Após o embate corporal, pelo que eu me lembre foi o Cabo
de dia, porém não foi ao AL YURI SANTOS. [...] Sim, eu sabia que eu estava arranchado, só
que eu não consegui sair por causa da dor da varicocele [...] Não fui eu que me arranchei,
naquele dia eu permaneci no alojamento por não poder sair, eu estava sentindo dores, eu
estava baixado. [...] Não falei para o AL BORCK que eu não estava arranchado devido as
ofensas dele, por ele ter me acionado me ofendendo e me xingando. [...] Não sei quem me
arranchou. [...] Por perder um pouco do movimento do braço, tive que fazer fisioterapia,
porém meu braço não esta cem por cento, dependendo de certos tipos de movimento ainda
sinto dores e com isso tive que deixar o curso, e também, fiquei bastante traumatizado,
tendo em vista uma atitude imprudente, que sendo agredido eu tive que me defender,
então acabei dando baixa [...]".
Na qualidade de testemunha ocular dos fatos, o 3º Sgt VINÍCIUS RIBEIRO JAQUES, que à época dos fatos
exercia a função de plantão, esclareceu (evento 225, arqs. 1 e 2, da APM):
"[...] Que presenciou os fatos narrados na denúncia. Que eu e o BORCK estávamos de
serviço de plantão ao alojamento. Que os fatos ocorreram no alojamento. Que o alojamento
tinha dois pisos, o piso inferior onde estava o BORCK e o piso superior onde eu me
encontrava. No piso superior, o CRISSAFE estava dormindo, na região das camas, enquanto
isso o pessoal que avançaria para o jantar estava lá embaixo esperando para se deslocar, só
que neste momento o YURI, então Sargento de dia, verificou que faltava um militar para
completar aquele efetivo que iria para a janta. Então, ele pediu que o BORCK acionasse o
CRISSAFE no andar superior. Então, o BORCK subiu e começou a acionar o CRISSAFE na
região das camas. Aí o CRISSAFE estava dormindo, deitado, e o CRISSAFE acabou dando
uma demorada. Ele demorou bastante e aí o BORCK falou que ele estava 'cagando', né, na
expressão militar, ele estava demorando demais para se movimentar enquanto isso o
pessoal estava todo lá em baixo esperando. Aí o BORCK seguiu acionando ele várias vezes,
repetidamente, e ele começou a se alterar com o BORCK. Ele disse para o BORCK que era
para ele esperar. O BORCK até falou para ele: 'você está cagando para a tropa'. Aí ele falou:
'não, eu não estou cagando para a tropa, eu estou cagando para ti'. E aí, então, foi que o
CRISSAFE se dirigiu para a região dos armários, que eram separados. Era uma sala de
armários e uma sala de camas. E, então, o BORCK seguiu inquirindo ele para ele ser mais
rápido, para descer mais rapidamente. Foi só. E aí então eu até falei na sindicância do IPM
que o CRISSAFE tinha chamado ele de 'macaco filho da puta'. Foi a expressão que ele usou.
Aí eles seguiram. O CRISSAFE foi terminar de se fardar para avançar à refeição e eles
começaram a discussão. E começaram a discutir em xingamentos até que então novamente
o CRISSAFE chamou o BORCK de 'filho da puta' e tal. E aí foi que os dois entraram em uma
luta corporal. Mas não houve nenhuma iniciativa nem da parte do CRISSAFE nem do BORCK
de, até então, partir um para cima do outro. Eles foram se aproximando e não trocaram
nenhum soco, nenhum chute, nada. Eles se agarraram e foi uma disputa de força ali. Só
que, nesse momento, como foi em uma região do canto ali, o ALU BORCK bateu a cabeça
em uma janela que estava aberta e acabou cortando a cabeça. Acho que tomou uns pontos.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/10/2021 14:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109e4ba36
Até, depois, quem levou ele para a Saúde foi o Sargento de Dia, foi o YURI. E o CRISSAFE
acabou fraturando o braço, mas essa fratura ocorreu devido eles caírem. No momento em
que eles estavam agarrados, eles caíram por cima de uma cadeira. [..] Que os envolvidos
não tinham outro desentendimento ou rixa pessoal anterior aos fatos. [...] Que eles não
tinham problemas de relacionamento com outros alunos. [...] Talvez, um pouco do
CRISSAFE, por ele ser meio desleixado, ele era taxado como o vagabundo da turma,
digamos assim, mas, ele não tinha rixa com a turma, [...] que ele era corpo mole. [...] A
expressão macaco vem porque o BORCK corria de maneira estranha, semelhante a um
macaco, e por isso, e a turma brincava com ele por isso, mas o BORCK não gostava desse
apelido. [...] Que o atendimento médico foi feito aos dois militares, que quando aconteceu o
fato, eles tiveram um choque, parecia que eles fizeram aquilo por impulso, porque saiu
muito sangue da cabeça do BORCK e aí os dois, tanto o CRISSAFE quanto o BORCK, pediram
desculpas um para o outro, eles se assustaram com o sangue do BORCK. [...] que o
CRISSAFE estava deitado na cama, não estava nem fardado, com o fardamento completo
para avançar à refeição, tanto que ele se deslocou da região das camas para a região dos
armários para terminar de se fardar. Que não foi possível observar ao certo quem iniciou o
ataque pois eles estavam muito próximos e tudo foi muito rápido, eles não trocaram socos
ou chutes, eles se agarraram e caíram por cima da cadeira.".
O 3º Sargento YURI DOS SANTOS PINTO DA COSTA, na qualidade de testemunha, aduziu que:
"[...] Que ao constatar a falta de alguns alunos para o jantar, ordenou ao AL BORCK que
chamasse o AL CRISSAFE. Que não presenciou os fatos [...] que foi informado por outro
Aluno que dois Alunos haviam baixado na enfermaria. Que ao chegar na enfermaria o AL
CRISSAFE contou o que havia acontecido. [...] Que não sabe se os Alunos BORCK e CRISSAFE
tinham desentendimentos entre eles. [....] Que tanto o BORCK quanto o CRISSAFE eram
militares que ajudavam os outros companheiros e nunca tive problema com eles.".
Conforme o DIEx nº 762-CA_S1/EMCA/CA ESA[7], no período de 22 a 26 de abril de 2019, o ex-AL
CRISSAFE obteve dispensa médica de TFM, TAF, marchas, campos e serviços armados. E, também,
constou nesse registro que, no dia 28 de abril de 2019, o referido ex-Aluno estava arranchado, por
solicitação do próprio ex-militar, e suas condições nosológicas o permitiam avançar ao rancho com os
demais companheiros, com a ressalva de que "[...] os alunos na condição de dispensa médica formam no
pátio, em local específico, e avançam ao rancho acompanhando os demais alunos no mesmo horário".
Assim, esse conjunto probatório não se mostra seguro a indicar que os fatos ocorreram consoante
descreve a denúncia, verifica-se que o depoimento da testemunha presencial e dos acusados estão em
total desarmonia, pois o simples cotejo das narrativas fornecidas pelos réus e pelo ex-AL JAQUES não dá
segurança para o julgador decidir como requer o MPM.
Do apurado nesta ação penal militar, sobressaiu, com certeza, que, no local onde ocorreram os
acontecimentos, havia um plantão ao alojamento (à época AL JAQUES), que presenciou um entrevero
entre dois Alunos que, após ofensas verbais mútuas, mediram forças, em uma luta corporal da qual não
houve socos nem pontapés, agarraram-se, colidiram com um obstáculo metálico e caíram sob uma
cadeira.
No tocante ao delito de desacato a militar (art. 299 do CPM), verifica-se que o ex-AL BORCK, na
função de Plantão ao Alojamento, acionou o ex-AL CRISSAFE com as expressões: "[...] para postar fotos é
um leão, para se arrumar é um gatinho", e o ex-AL CRISSAFE respondeu: "[...] estou cagando para você"
acrescentando as palavras de baixo calão: "[...] macaco filho da puta".
Depreende-se, ainda, que as expressões "gatinho, leão e macaco" foram utilizadas em relação a maneira
individual de agir dos envolvidos e não à raça, a cor, a etnia, a religião, ou a origem deles.
O que se percebe é uma fulminante troca de ofensas entre dois Alunos com ânimos exaltados,
circunscrita ao âmbito restrito do alojamento, da qual não foi possível verificar a intenção do ex-AL

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/10/2021 14:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109e4ba36
CRISSAFE de menoscabar ou desacatar a autoridade do Plantão ao Alojamento.
Vale citar a oportuna lição de Enio Luiz Rosseto[8] sobre o elemento subjetivo do crime de desacato a
militar:
"É o dolo, a vontade livre e consciente de menosprezar o militar no exercício da função. É
necessário que o agente saiba estar irropgando ofensa ao militar. Requer um especial fim de
agir, com o desiderato de menoscabar o militar.".
Nesse diapasão, cito como precedente a Apelação nº 83-10.2016.7.11.0211[9], de relatoria do eminente
Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESACATO A SUPERIOR E DESOBEDIÊNCIA. ARTS. 298 E 301 DO
CPM. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. FACULDADE DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHA POR CARTA PRECATÓRIA APÓS INTERROGATÓRIO DOS
ACUSADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRIMEIRO ACUSADO.
CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. PRÁTICA DO DELITO DE DESACATO A
SUPERIOR. DEPRIMIR A AUTORIDADE. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS CASTRENSES
BASILARES. SEGUNDO ACUSADO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. MAIORIA.
[...]
6. Ainda que inexistente a vontade livre e consciente de ofender a dignidade ou decoro do
Ofendido, o tipo penal também se consuma quando a expressão utilizada procura deprimir a
sua autoridade. O crime de desacato caracteriza grave desrespeito aos princípios castrenses
basilares, quais sejam: hierarquia e disciplina.
7. Havendo dúvida razoável no sentido de o Acusado ter proferido expressões com o intuito
de ofender a autoridade militar, ou mesmo qualquer outro militar presente no cenário fático-
jurídico, a absolvição é medida que se impõe.".
Por essas razões, o mais sábio é considerar que ocorreu uma agressão verbal de ambas as partes,
mediante palavras de baixo calão proferidas sem o condão de menosprezar ou afrontar a autoridade
daquele que agia investido de superioridade de natureza militar, o que deveria ser tratado na esfera
disciplinar, aplicando-se ao caso, o princípio da intervenção mínima do direito penal militar.
Quanto ao crime de lesão corporal culposa (art. 210 do CPM), restou devidamente comprovado que,
como resultado do embate corporal ocorrido no interior do alojamento, o ex-AL BORCK sofreu um corte na
região parietal esquerda de aproximadamente 7 (sete) centímetros e o ex-AL CRISSAFE fraturou o úmero
distal.
Entretanto, o Parquet Miliciens não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar qual envolvido
efetivamente iniciou a luta corporal (animus laedendi), uma vez que ambos estavam muito próximos e
subitamente se agarraram, assim não delineou com precisão o agressor e o ofendido, em outras palavras,
quem provocou a injusta agressão ou quem se defendeu legitimamente.
Certamente, um dos envolvidos agiu acobertado pelo manto da legítima defesa, pois sua reação foi
perpetrada com o propósito de defender-se, ou seja, com animus defendendi.
Assim, ante a dúvida sobre qual conduta estava amparada pela excludente de ilicitude, prevista no art.
44 do CPM, emerge a aplicação, para os dois acusados, do princípio do in dubio pro reo, uma vez que a
tese de legítima defesa recíproca se mostra inadequada.
Nesse sentido, vale citar a precisa lição de Cesar Roberto Bitencourt[10] ao lecionar que:
"É inadmissível legítima defesa contra legítima defesa, ante a impossibilidade de defesa
lícita em relação a ambos os contentores, como é o caso típico de duelo. Somente será
possível a legítima defesa recíproca quando um dos contendores, pelo menos, incorrer em
erro, configurando a legítima defesa putativa.".

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/10/2021 14:45:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109e4ba36
Portanto, não havendo conduta delituosa a punir, a manutenção da sentença absolutória vergastada se
faz inarredável.
Em suma, nego provimento ao apelo ministerial a fim de manter irretocável a sentença que absolveu os
ex-Alunos da Escola de Sargentos das Armas CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK e PAULO ROBERTO
CRISSAFE NETO, com fundamento no art. 439, alínea "e" (ex-AL BORCK), "b" e "e" (ex-AL CRISSAFE), do
CPPM, na medida em que julgou improcedente a acusação feita na denúncia quanto à prática de ambos,
de lesão corporal culposa (art. 210 do CPM), considerando não existir prova suficiente para a condenação,
e do ex-AL CRISSAFE de desacato a militar (art. 299 do CPM), por não constituir o fato infração penal.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo ministerial, para manter in totum a sentença absolutória
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Evento 277 da APM.
[2] Evento 278 da APM.
[3] Evento 280 do APM.
[4] Eventos 281, 285 e 287, todos da APM.
[5] Evento 311 da APM.
[6] Evento 1, arq. 8.
[7] Evento 273, arq. 2, da APM.
[8] ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar comentado. 2ª Ed. São Paulo, RT. 2015, p.
1011.
[9] Publicada no Dje em 6/8/2018.
[10] BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal comentado. 7ª Ed. São Paulo, Saraiva.
2012, p. 172.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:18:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f90c55ff
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000145-12.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK, 3º Sgt Ex, e
PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO, ex-Aluno ESA.
ADVOGADOS: Dr. LUIS CLÁUDIO AMORIM, OAB/MG 197.703;
Dr. CLAUDIO APOLONIO DAMAS, OAB/MG 152.851;
Dr. WILSON JOSÉ DE SOUZA, OAB/MG 190.155;
Dr. ANTONIO CESAR DA SILVA ROBALO, OAB/RR 2244; e
Dr. JOSÉ CARLOS STEPHAN, OAB/MG 64.125.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar provimento ao Apelo Ministerial e
manter in totum a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª CJM, de 9 de novembro de 2020, que absolveu o 3º
Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK do crime previsto no art. 210 do CPM, com fundamento na alínea
"e" do art. 439 do CPPM, e o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO dos delitos previstos nos arts.
299 e 210, todos do CPM, com base, respectivamente, nas alíneas "b" e "e" do art. 439 do CPPM.
Em suas Razões (evento 1, doc. 8), o MPM requer a reforma da Sentença para condenar o 3º Sgt Ex CARLOS
ANDRÉ DOS SANTOS BORCK pela prática do crime previsto no art. 210 do CPM e o ex-Aluno da ESA PAULO
ROBERTO CRISSAFE NETO pelo cometimento dos delitos tipificados nos arts. 210 e 299, na forma do art. 79,
todos do CPM. Sustentou, relativamente aos crimes de lesão corporal culposas, que, como o início da
disputa de força entre o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK e o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO
CRISSAFE NETO aconteceu simultaneamente, nenhum dos Acusados teria agido em legítima defesa ou com a
intenção de causar as lesões corporais e, por isso, ambos deveriam ser responsabilizados pela prática do crime
de lesão corporal culposa.
Concernente ao crime de desacato a militar, afirmou o Parquet que teria restado comprovado nos autos
que o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK, o qual era Plantão do Alojamento, estava cumprindo
ordem do Sargento-de-Dia para acionar os alunos arranchados. Acrescentou que as palavras proferidas pelo 3º
Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK, quais sejam, que era "um leão para postar fotos, mas um gatinho
para se arrumar" e que "estava cagando para o Exército", não teriam a intenção de ofender o ex-Aluno da ESA
PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO, mas, sim, de corrigi-lo e discipliná-lo, pois, mesmo depois de ter sido
alertado por diversas vezes, o ex-Aluno continuou com o comportamento moroso, prejudicando os demais
alunos arranhados. Asseverou que o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO teria ciência de que o
3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK estava de serviço de Plantão de Alojamento quando disse que
"não estava cagando para seus companheiros, mas sim para ele". Destacou que, tal fato demonstrou
claramente que o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO tinha a intenção de menosprezar a
autoridade da função exercida pelo 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK naquela oportunidade.
Consta nos autos que no dia 28 de abril de 2019, por volta das 18 horas, o então Aluno da ESA PAULO
ROBERTO CRISSAFE NETO xingou de "filho da puta" o então Aluno da ESA CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
BORCK, que estava de Plantão de Alojamento, porque ele o acionou, por ordem do Sargento-de-Dia, de forma
incisiva, para que se levantasse da cama, colocasse o fardamento e entrasse em formatura junto com os
demais alunos para ser conduzido ao rancho, com a seguinte expressão: "para postar fotos na redes sociais era
um leão, mas para agilizar era gatinho".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:18:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f90c55ff
Posteriormente, como o então Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO estava se deslocando, de forma
morosa, para a região dos armários, o então Aluno da ESA CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK continuou a
apressá-lo utilizando expressões que considerava ser do meio militar, tipo: "bora caramba", "vamos lá porra",
"tá cagando para tropa", as quais foram respondidas pelo então Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE
NETO da seguinte forma: "não estava cagando para os seus companheiros, mas sim para ele".
Na sequência, quando eles chegaram à porta do armário do então Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE
NETO, como as trocas de ofensas ainda continuavam intensas e, de acordo com os depoimentos prestados em
Juízo, o então Aluno da ESA CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK foi chamado de "macaco filho da puta",
ambos, de forma simultânea, entraram em luta corporal, sem trocar golpes, mas um tentando derrubar o
outro, até que, por conta da colisão com um armário, o então Aluno da ESA CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
BORCK sofreu um corte na região parietal esquerda de aproximadamente 7 (sete) cm e, pelo motivo de terem
caído sobre uma cadeira, o então Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO fraturou o úmero distal e
precisou de correção cirurgia, o que acarretou o seu desligamento do Curso de Cavalaria naquele ano.
Devidamente citado (evento 47 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000137-80.2019.7.04.0004) qualificado e
interrogado (vídeos 7, 8 e 9 do evento 225 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000137-80.2019.7.04.0004), o 3º
Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK declarou que os fatos narrados na Denúncia são
verdadeiros, destacando que tudo aconteceu no calor do momento, por imaturidade e imprudência de
ambos, o que, infelizmente, por causa da queda, acabou acarretando um ferimento em sua cabeça e a fratura
do braço do ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO. Afirmou que estava de Plantão no piso inferior
do prédio do Curso de Cavalaria e o 3º Sgt Ex WINICIUS RIBEIRO JACQUES no piso superior e era hora da
formatura do rancho por ocasião do jantar.
Informou que, por conta disso, o 3º Sgt Ex YURI DOS SANTOS PINTO DA COSTA, que era o
Sargento-de-Dia, estava colocando o pessoal em forma, mas, como faltaram alguns alunos, ele o
ordenou que fosse acionar os faltosos. Relatou que, depois de subir no segundo piso para acionar
os alunos faltosos, somente o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO não desceu, o
qual permaneceu deitado, sem a farda adequada para jantar. Afirmou que tentou acioná-lo por
algumas vezes, mas, como ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO não respondia,
passou a ser mais incisivo, porém, mesmo depois de mostrar a sua autoridade de Plantão do
horário, ele continuou moroso. Revelou que, nessa ocasião, disse para o ex-Aluno da ESA PAULO
ROBERTO CRISSAFE NETO que " para postar fotos no facebook era um leão, mas para cumprir o
horário estava sendo um gatinho ". Destacou que, a partir desse instante, enquanto eles se
dirigiam para os armários, foram trocando ofensas e, com isso, os ânimos foram aumentando, até
que o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO chamou o Depoente de "macaco filho da
puta", o que lhe fez " esquentar ainda mais a cabeça ". Contou que, quando chegaram ao
armário do ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO, o clima estava tenso, momento em
que entraram no embate corporal, mas sem a intenção de trocar socos, apenas para disputar
quem conseguia dominar o outro. Asseverou que, como não maneiraram na força desprendida,
bateu a cabeça no armário e, depois, ambos caíram em cima de uma cadeira.
Acrescentou que, após a queda, viu que a sua cabeça estava machucada e que o ex-Aluno da ESA PAULO
ROBERTO CRISSAFE NETO tinha fraturado o braço. Enfatizou que, nessa hora, ao perceber que tinham passado
dos limites, levou o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO à enfermaria. Apontou que, ao chegar à
enfermaria, participaram os fatos ocorridos e, quando os alunos voltaram do rancho, o Sargento-de-Dia 3º Sgt
Ex YURI DOS SANTOS PINTO DA COSTA foi até lá para saber o que tinha acontecido. Explicou que, nesse
primeiro momento, o Sargento-de-Dia conseguiu falar apenas com o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO
CRISSAFE NETO, mas, depois de ser medicado, o Depoente conversou com o 3º Sgt Ex YURI DOS SANTOS
PINTO DA COSTA e explicou o que aconteceu na hora dos fatos.
Confirmou que o 3º Sgt Ex WINICIUS RIBEIRO JACQUES estava presente desde quando subiu ao
piso superior do Curso de Cavalaria para acionar o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE
NETO até quando entraram em luta corporal. Afirmou inexistir animosidade entre si e o ex-Aluno da ESA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:18:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f90c55ff
PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO. Asseverou que o fato de o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO
CRISSAFE NETO estar baixado não o isenta de entrar em forma com os demais alunos e que o
Sargento-de-Dia não mencionou nada sobre a aludida baixa, apenas deu a ordem para que ele
acionasse os alunos faltosos, o que não poderia deixar de cumprir porque estava na função de
Plantão. Elucidou que, quando o aluno está efetivamente baixado, fica na enfermaria, mas, se estiver
passando por um problema momentâneo, fica no alojamento e forma no mesmo horário de todos, mas em
pelotão separado.
Esclareceu que, em nenhum momento, o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO mencionou que
estava baixado ou que não precisava entrar em forma, tanto é que quando o acionou de forma mais incisiva,
ele foi para a região dos armários se arrumar. Complementou que se o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO
CRISSAFE NETO tivesse dito que estava baixado, não o teria pressionado para entrar em formatura. Afirmou
que ninguém teve a iniciava da luta corporal, nem houve um soco ou um chute inicial, apenas se
aproximaram e, simultaneamente, se agarraram, momento em que cada um caiu para um lado e,
depois, por cima da cadeira. Ponderou que não viu problema no seu jeito de acionar o ex-Aluno
da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO, que utilizou um linguajar do meio militar e que não teve
a intenção de denegrir a imagem do ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO. Mencionou
que, se essa situação acontecesse novamente, não mudaria a forma de falar com o militar.
Enfatizou que, na primeira oportunidade, reportou o ocorrido para o Sargento-de-Dia, mencionando, inclusive,
que o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO denegriu a sua imagem perante o Plantão de
Alojamento 3º Sgt Ex WINICIUS RIBEIRO JACQUES. Ressaltou que, relativamente à luta corporal, como
estava na condição de Plantão e tinha a responsabilidade de manter a ordem e a disciplina no
alojamento, procedeu de forma errada e, se pudesse voltar atrás, não agiria da mesma maneira.
Mencionou que, na hora da troca de ofensas, além de " para postar fotos no facebook era um
leão, mas para cumprir o horário estava sendo um gatinho " , pronunciou outros xingamentos,
tipo: " bora caramba", "vamos lá porra", "tá cagando para tropa " , o que, no seu entender, não
denegriram a imagem do ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO. Finalizou dizendo
que, no seu entender, os xingamentos pronunciados pelo ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO
CRISSAFE NETO não foram direcionados somente à função que ocupava, mas também à sua
pessoa, pois todos sabiam que ele não gostava de ser chamado de "macaco".
Em seu interrogatório (vídeos 10 e 11 do evento 225 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000137-
80.2019.7.04.0004), o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO declarou que os fatos
narrados na Denúncia não são verdadeiros. Afirmou que foi acionado pelo 3º Sgt Ex CARLOS
ANDRÉ DOS SANTOS BORCK com algumas ofensas, tipo: " para tirar foto era um leão, mas arrumar
era um gatinho ". Relatou que, no dia dos fatos, estava sentido dores por um problema de
varicocele e que, na hora, não informou ao 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK porque a
enfermidade encontrava-se em uma região íntima e não queria que ele continuasse fazendo
"certas brincadeiras com o meu nome". Informou que, por isso, cumpriu a determinação do 3º Sgt Ex
CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK, levantando-se da cama e indo em direção ao armário para colocar a
fardar. Acrescentou que, nesse momento, o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK lhe seguiu até os
armários falando alguns desaforos .
Destacou que, quando chegaram ao armário, falou para o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
BORCK parar de pressioná-lo com desaforos, momento em que ele tentou acertar um soco no seu
rosto, do qual conseguiu se defender. Ato contínuo, o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
BORCK agarrou a sua cintura e tentou lhe derrubar, mas isso fez com que os dois se chocassem
com o armário de ferro, o qual estava aberto, e caíssem sobre uma cadeira, ocasião em que
fraturou o úmero. Mencionou que, pelo que se verifica, o próprio o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS
SANTOS BORCK causou em si a lesão na cabeça quando colidiu com o armário de ferro, ou seja,
não teve nenhuma participação, pois a atitude de agarrar partiu do 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS
SANTOS BORCK. Revelou que mesmo depois de ter avisado ao 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
BORCK que não estava sentido o braço, ele ainda tentou aplicar-lhe um golpe chamado "mata leão", instante

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:18:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f90c55ff
em que apareceu o 3º Sgt Ex WINICIUS RIBEIRO JACQUES para separar a briga. Enfatizou que o 3º Sgt Ex
WINICIUS RIBEIRO JACQUES não presenciou os fatos anteriores à luta corporal, nem o início da
briga propriamente dita, só viu o que aconteceu no final, quando o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS
SANTOS BORCK já estava aplicando o golpe "mata leão".
Negou ter dito que o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK era um "macaco filho da
puta". Explicou que, como se encontrava baixado pelo motivo de estar acometido de varicocele,
estava dispensado dos treinamentos físicos e de entrar em forma com o seu pelotão e, por essa
razão, o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK começou a vê-lo com um militar preguiçoso
e "acochambrão", ficando de implicância durante toda a semana, só que, no domingo, aproveitou-
se da condição de Plantão para desacatá-lo, o que acabou causando a luta corporal. Pontuou não ter
pedido desculpas para o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK e que voltou a falar apenas o
necessário com ele. Apontou acreditar que o 3º Sgt Ex WINICIUS RIBEIRO JACQUES confirmou as
ofensas que o Depoente afirma não ter dito ao 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK
porque são amigos de competição há muito tempo.
Ressaltou que não pediu o seu arranchamento naquele dia, pois estava sentindo dor e não tinha
condições físicas para sair do alojamento. Esclareceu que não falou para o 3º Sgt Ex CARLOS
ANDRÉ DOS SANTOS BORCK que não estava arranchado por causa das ofensas e dos xingamentos
que ele proferiu. Elucidou que, no primeiro momento, teve que deixar o Curso de Cavalaria porque, como
perdeu parte dos movimentos do braço, não poderia mais fazer os testes físicos, porém, apesar de ter
recuperado os movimentos do braço depois da fisioterapia, pelo fato de ter continuado a sentir algumas dores
quando faz determinadas atividades, de ter perdido o ano de seu Curso, de ter agido de forma imprudente, de
ter sido agredido, ficou traumatizado e resolveu pedir desligamento do Exército. Frisou que tanto os
superiores quanto o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK tinham conhecimento de que
ele estava baixado, pois já tinha um tempo que não estava participando das atividades do Curso
de Cavalaria por conta da varicocele. Finalizou dizendo que não tem do que se arrepender, pois foi a
vítima na ocasião e tinha que se defender.
As testemunhas arroladas pelo MPM foram uníssonas em confirmar os fatos narrados na Denúncia:
- A testemunha 3º Sgt Ex WINICIUS RIBEIRO JACQUES declarou ter presenciado os fatos narrados na
Denúncia. Informou que, no dia dos fatos, o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK estava de Plantão
no piso inferior e o Depoente no piso superior. Afirmou que o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO
CRISSAFE NETO estava dormindo no piso superior enquanto os militares estavam formados,
aguardando-o para irem para o jantar. Relatou que, nesse momento, o 3º Sgt Ex YURI DOS SANTOS PINTO
DA COSTA, que era o Sargento-de-Dia, pediu para o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK ir ao piso
superior para acionar os militares que faltavam. Afirmou que o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK
foi até região das camas, onde o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO estava deitado e pediu
para ele levantar. Explicou que, como o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO estava
demorando para se levantar, o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK falou que ele estava
" cagando " para o pessoal que estava na formatura, esperando para jantar. Destacou que, como
o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK começou a pressioná-lo repetidas vezes para
andar mais rápido, dizendo que ele estava " cagando para tropa ", o ex-Aluno da ESA PAULO
ROBERTO CRISSAFE NETO se alterou e disse " não estou cagando para tropa, estou cagando para
ti ". Asseverou que quando chegaram à região dos armários, como o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ
DOS SANTOS BORCK ainda permanecia pedindo para o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE
NETO andar mais rápido, ele chamou o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK de " macaco
filho da puta ". Pontuou que, no momento em que o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE
NETO estava colocando a fardar, iniciaram uma discussão com xingamentos e quando ex-Aluno da
ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO chamou o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK de
"filho da puta" novamente, entraram em luta de corporal, mas sem socos ou chutes, apenas se
agarraram e iniciaram uma disputa de força, tendo o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
BORCK batido a cabeça numa janela e se cortou e o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:18:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f90c55ff
NETO fraturou o braço quando eles caíram sobre uma cadeira. Mencionou que o Sargento-de-Dia 3º Sgt
Ex YURI DOS SANTOS PINTO DA COSTA acompanhou o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK à
enfermaria. Disse que não tem conhecimento de nenhum outro desentendimento ou de rixa entre os
envolvidos. Noticiou que o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO deve ter pronunciado
a expressão "macaco" quando xingou o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK para
provocá-lo, porque o pessoal brincava com o jeito que ele corria, semelhante ao aludido animal.
Esclareceu ter sido o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK quem começou com o
tratamento mais agressivo contra ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO. Mencionou
não saber dizer quem teve a inciativa do embate, pois foi muito rápido, eles se aproximaram, um
passou o braço no pescoço do outro e começaram a disputar força, sem socos ou chutes.
- A testemunha 3º Sgt Ex YURI DOS SANTOS PINTO DA COSTA declarou que, no dia dos fatos, estava de
serviço de Sargento-de-Dia do Curso de Cavalaria e que deu a ordem para o 3º Sgt Ex CARLOS
ANDRÉ DOS SANTOS BORCK subir ao piso superior para acionar os alunos arranchados que ainda
não tinha descido para jantar. Mencionou que alguns alunos desceram, mas ficou faltando o ex-Aluno da
ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO. Acrescentou que, diante desse fato, conforme a orientação dada no
início do serviço, conduziu os alunos que já estavam em formatura para o rancho e informou o atraso do ex-
Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO ao Sargento-Adjunto. Destacou que, ao voltar para o
Esquadrão, um Aluno lhe relatou que dois outros Alunos tinham sido conduzidos à enfermaria e, quando foi
verificar, se deparou com o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK e o ex-Aluno da ESA PAULO
ROBERTO CRISSAFE NETO. Afirmou que, nesse instante, conversou apenas com o ex-Aluno da ESA PAULO
ROBERTO CRISSAFE NETO, o qual disse que discutiu com o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK e
que, como houve alguns empurrões, acabaram caindo de uma escada e se machucaram. Ressaltou que, após
ter feito os curativos, o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK disse ao Depoente que foi acionar o ex-
Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO e, por ter sido insistente ao apressá-lo, houve trocas de ofensas
e discussões que terminaram em vias de fato. Comentou que não se recorda de o ex-Aluno da ESA PAULO
ROBERTO CRISSAFE NETO ter sido acionado por atraso para entrar em formatura em outra ocasião.
No que toca à autoria dos delitos imputados para ambos os Acusados, apesar de o ex-Aluno da ESA PAULO
ROBERTO CRISSAFE NETO ter declarado, em Juízo, que não chamou o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
BORCK de "macaco filho da puta" e que não teve nenhuma participação na lesão na cabeça do Platão de
Alojamento, cabe ressaltar que, além de o Acusado 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK ter admitido
que os fatos narrados na Denúncia são verdadeiros, a testemunha 3º Sgt Ex WINICIUS RIBEIRO JACQUES
reconheceu os referidos autores das condutas, relatando, com exatidão, tudo o que ocorreu no dia dos fatos.
Com relação ao crime previsto no art. 299 do CPM, imputado ao ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE
NETO, verifica-se que consiste na conduta de "desacatar militar no exercício de sua função ou em razão dela:".
O elemento subjetivo do tipo é o dolo, caracterizado pela vontade livre e consciente de menosprezar,
desrespeitar ou desprestigiar a função exercida pela vítima.
Registra-se, incialmente, que, de acordo com o Aditamento nº 60 ao Boletim Interno nº 79, que publicou a
Escala de Serviços para o dia 28 de abril de 2019 (domingo), o então Aluno da ESA CARLOS ANDRÉ DOS
SANTOS BORCK estava de serviço de Plantão de Alojamento e o então Aluno da ESA YURI SANTOS PINTO DA
COSTA estava de serviço de Sargento-de-Dia.
Cumpre destacar, também, que em atendimento às diligências requisitas pelo MPM (evento 259 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 7000137-80.2019.7.04.0004), por meio do DIEx nº 762-CA S1/EMCA/CA ESA, de 2 de
setembro de 2020, foram prestadas as seguintes informações sobre o estado clínico do ex-Aluno da ESA PAULO
ROBERTO CRISSAFE NETO à época dos fatos (evento 273 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000137-
80.2019.7.04.0004):
"1. Questionamento: 'se o ex-Aluno PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO estava efetivamente
baixado no dia 28 ABR 19, e, caso afirmativo, por que não foi levado para a enfermaria.'
RESPOSTA: o ex-Alu Crissafe, no dia 28 ABR 19, baixou efetivamente ao Hospital São Sebastião

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:18:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f90c55ff
somente após ter fraturado o úmero distal no incidente com o ex-Aluno CARLOS ANDRÉ DOS
SANTOS BORCK, por volta das 18:00 do referido dia. Ressalta-se que antes desse incidente o
Ex-Alu Crissafe encontrava-se no alojamento do Curso de Cavalaria, pois não tinha nenhuma
restrição de saúde que motivasse a sua baixa à enfermaria. Anteriormente, o ex-Alu Crissafe
encontrava-se com dispensa médica de TFM, TAF, marchas, campos e serviços armados, a qual
vigorou no período de 22 a 26 ABR 19, por estar com varicocele.
2. Questionamento: 'se o ex-Aluno PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO estava arranchado no dia
28 ABR 19 e, caso afirmativo, quem promoveu seu arranchamento.'
RESPOSTA: o ex-Alu Crissafe encontrava-se arranchado no dia 28 ABR 20, uma vez que o então
Aluno CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK, na função de plantão da hora do Curso de
Cavalaria, o acionou para a referida refeição. Salienta-se que o arranchamento nos finais de
semana, quando não há atividade de instrução prevista, como foi o caso da aludida data
(domingo), é realizado por solicitação dos próprios alunos, em caráter voluntário, ao Sargento
Furriel do Curso.
3. Questionamento: 'se pelas condições nosológicas do ex-Aluno PAULO ROBERTO CRISSAFE
NETO, o mesmo estava autorizado a se apresentar para o jantar e se deveria acompanhar os
demais alunos.'
RESPOSTA: As condições nosológicas do ex-Aluno CRISSAFE no dia 28 ABR 19, até o incidente
envolvendo o ex-Alu Borck, conforme relatado na resposta do item nº 1, não restringiam o
procedimento de avançar ao rancho com os demais alunos. Destaca-se, ainda, que os alunos
na condição de dispensa médica formam no pátio, em local específico, e avançam ao rancho
acompanhando os demais alunos no mesmo horário."
Nesse mote, pelo consta nos autos, o então Aluno da ESA CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK encontrava-se
de serviço de Plantão de Alojamento no dia dos fatos e cumpria a ordem do Sargento-de-Dia Aluno da ESA YURI
SANTOS PINTO DA COSTA para acionar os alunos arranchados que estavam atrasados para entrar em
formatura e, antes do incidente entre os Acusados, o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO tinha
condições físicas para acompanhar os demais alunos para o ranho no mesmo horário.
Assim, constata-se que, apesar de o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO ter afirmado, no seu
interrogatório, que os fatos narrados na Denúncia não são verdadeiros, ficou devidamente comprovado pelas
provas documentais e testemunhais e pelas declarações do próprio Ofendido 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS
SANTOS BORCK que, de fato, as ofensas descritas na Inicial Acusatória foram proferidas contra militar em
serviço.
Logo, a materialidade delitiva do crime de desacato a militar está devidamente comprovada.
Acerca da presença do elemento subjetivo do tipo, que consiste no dolo de menosprezar ou humilhar a função
militar, é árdua a missão do julgador de averiguar, no caso concreto, se houve ou não a real intenção da ofensa
na conduta perpetrada pelo Apelante. Objetivando realizar essa análise, deve o magistrado cotejar
harmonicamente todo o conjunto probatório, somente podendo decidir pela condenação após ter certeza de
que a intenção do autor dos gestos ou das palavras foi, de fato, atingir o Ofendido na execução da função
militar.
Pelo que consta do interrogatório do 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK, as palavras proferidas
pelo ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO, além de terem sido pronunciadas em repulsa às
ofensas ditas e admitidas pelo 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK, não tiveram a intenção de
menosprezar a função exercida pelo militar no dia dos fatos.
Tal circunstância ficou evidente quando o próprio 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK declarou, no
seu interrogatório, que os xingamentos pronunciados pelo ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO
não foram direcionados à função que ocupava, mas sim à sua pessoa, e quando afirmou que, na hora da troca
de ofensas, além de ter dito para o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO que: "para postar fotos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:18:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f90c55ff
nas redes sociais era um leão, mas para cumprir o horário estava sendo um gatinho", pronunciou outras
palavras que considerava ser do meio militar, tipo: "bora caramba", "vamos lá porra", "tá cagando para tropa".
Nesse conspecto, entendo que o Magistrado a quo fundamentou corretamente a Sentença quando aplicou o
inciso II do art. 47 do CPM para considerar atípicas as aludidas trocas de ofensas entre os Acusados:
"Logo, observa-se que as palavras do acusado Crissafe foram proferidas em retorção às
palavras anteriormente proferidas pelo então ofendido Borck. Sobre esse tema, o Código Penal
Militar prevê:
'Art. 47. Deixam de ser elementos constitutivos do crime:
(...)
II - a qualidade de superior ou a de inferior, a de oficial de dia, de serviço ou de
quarto, ou a de sentinela, vigia, ou plantão, quando a ação é praticada em repulsa a
agressão.'
Logo, não se pode aceitar a tipificação no delito de desacato, até porque o então ofendido
Borck se despiu da função militar que desempenhava no momento em que se dirigiu ao
acusado Crissafe com expressões que não se coadunam com um comportamento que se
espera de alguém que estava na condição de superior. Entendo que as ofensas verbais que
foram trocadas não ingressaram na esfera penal, razão pela qual tais condutas devem ser
consideradas atípicas."
Corrobora com esse entendimento o ilustre parecerista da Procuradoria-Geral da Justiça Militar Dr. GIOVANNI
RATTACASO, ao se manifestar que, in litteris:
"Tratou-se de uma troca de ofensas, onde ambos os envolvidos exageraram com xingamentos
mútuos, palavras ásperas, graves e chulas, que exaltaram os ânimos dos contendores,
levando-os às vias de fato, porém, sem alcançar o animus de ofender, deliberadamente, o
companheiro de farda, ou seja, repita-se, as incontinências verbais proferidas pelos imputados
transparecem como resultado único de fortuita altercação entre colegas de caserna, figurando-
se apenas como motivo de sanção disciplinar, aplicável somente à época dos fatos, quando
ambos eram militares."
Além do mais, não se pode deixar de levar em consideração que 2 (dois) dias antes da ocorrência dos fatos,
em pleno desenvolvimento do Curso de Cavalaria da Escola de Sargentos das Armas, o então Aluno da ESA
PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO estava baixado por ter sido diagnosticado com transtornos vasculares dos
órgãos genitais masculinos (varicocele bilateral). Conforme declarou em Juízo, ainda estava sentido dores na
região e com receio de ser alvo de brincadeiras por parte dos colegas, o que pode ter afetado o seu equilíbrio
emocional e contribuído significativamente para que os fatos se desenrolassem daquela forma.
Nesse sentido, tem-se o entendimento deste Superior Tribunal Militar:
"APELAÇÃO. MPM. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. ARGUIÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIDADÃO CIVIL.
INCONSTITUCIONALIDADE INCONVENCIONALIDADE DO CRIME DE DESACATO. INCOMPETÊNCIA
DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA O JULGAMENTO DE CIVIS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
NÃO VISLUMBRADA A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PARA A CONFIGURAÇÃO
DO CRIME DE DESACATO EM QUALQUER DE SUAS MODALIDADES. DOLO. APELO NÃO PROVIDO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de fato que, em tese, constitui crime
militar, delito que se encontra sobre os auspícios do CPM, consoante a redação do art. 9º,
inciso III, alínea 'b', prevalece a competência da Justiça Militar da União para o seu julgamento,
em virtude do princípio da especialidade, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e do
Juiz Natural. Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis
rejeitada. Unanimidade. 2. O delito de desacato visa precipuamente proteger a honra e a moral

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:18:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f90c55ff
da Administração Pública e somente de maneira mediata as do militar a quem se dirigiram as
ofensas, de modo que não é o militar ofendido quem pode manejar de ferramentas
privilegiadas de defesa da sua honra, mas sim a Administração Castrense, o que, ao menos
numa análise abstrata, se mostra perfeitamente cabível. O Código Penal Militar busca tolher os
excessos criminosos, estando harmônico com o que prevê o Item 2 do Artigo 13 da Convenção
Americana de Direitos Humanos. Preliminar de Inconvencionalidade do crime de desacato
rejeitada. Unanimidade. 3. A Lei 8.457/1992, que organiza a Justiça Militar da União e regula o
funcionamento de seus Serviços Auxiliares, encontra-se harmonicamente adequada aos
preceitos constitucionais e não contempla a possibilidade de julgamento de civis
monocraticamente pelo Juiz-Auditor, estabelecendo ser competente o Conselho de Justiça o
processamento e julgamento dos crimes definidos na legislação penal militar, sem fazer
qualquer ressalva quanto à condição do Acusado, seja ele militar ou civil. Precedentes do STM.
Preliminar de incompetência do Conselho de Justiça para julgamento de civis rejeitada.
Unanimidade. 4. Mostrando-se evidente que a conduta do réu não teve o condão de
malferir o conteúdo normativo do tipo previsto no art. 299 do CPM, sobretudo
porque momentos de ira, cólera ou explosão emocional, justificadas pelas
circunstâncias fáticas concretas, afastam o ânimo de desacato, deve o agente ser
absolvido por ausência de dolo, elemento subjetivo do tipo, sem o qual, afigura-se
atípica a conduta. 5. Não constatado o dolo representado pela vontade de menosprezar, não
há que falar em desclassificação para o crime militar previsto no art. 300 do CPM, uma vez que
referido tipo penal, de igual modo, exige a presença do elemento subjetivo. 6. Sentença de
primeiro grau mantida. Apelo não provido. Unanimidade. (Apelação n° 119-
14.2014.7.01.0401/RJ. Relator: Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de
Julgamento: 9/2/2017. Data de Publicação: 23/2/2017) (Grifo nosso.)
Por essa razão, entendo não ter restado demonstrado que o Apelado ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO
CRISSAFE NETO agiu com dolo ao dirigir expressão desrespeitosa ao Ofendido 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS
SANTOS BORCK e, com isso, ter afrontado a autoridade militar, objeto jurídico tutelado pelo art. 299 do CPM,
porquanto não ficou clara a sua intenção de, livre e conscientemente, desrespeitar ou desprestigiar a função
exercida.
Infere-se, portanto, que, a despeito de a autoria e a materialidade do delito de desacato a militar estarem
suficientemente comprovadas, pela ausência do elemento subjetivo do tipo, ao contrário do que foi alegado
pelo Órgão Ministerial, deve ser mantido o entendimento exarado na Sentença, que considerou essa conduta
atípica.
No que diz respeito às imputações do crime de lesão corporal culposa, a conduta está tipificada no art. 210 do
CPM, cujo teor encontra-se abaixo transcrito:
"Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano."
Para que ocorra o crime de que trata o art. 210 do CPM, é necessário que o agente ofenda a integridade física
de outrem, mediante conduta voluntária (ação ou omissão), e agindo de forma imperita, imprudente ou
negligente. Nesse sentido, o art. 33, II, do CPM, define o crime culposo da seguinte maneira:
"Art. 33. Diz-se o crime:
(...)
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado
que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia
evitá-lo. (...)"
A doutrina elenca a necessidade de estarem presentes os seguintes elementos, em se tratando de delito na

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:18:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f90c55ff
modalidade culposa:
- conduta humana voluntária;
- violação de um dever de cuidado objetivo, seja pela imprudência, seja pela negligência ou, ainda, pela
imperícia;
- resultado naturalístico, ou seja, necessidade de ocorrer resultado lesivo a um bem jurídico tutelado;
- nexo causal;
- previsibilidade, que é o efetivo conhecimento do perigo; e,
- tipicidade.
A negligência consiste na omissão em relação à conduta que se devia praticar. A imprudência representa a
falta de cautela, de cuidado, ou seja, é a falta de previsão acerca do mal que pode vir a ocorrer. A imperícia é a
falta de técnica necessária, ou seja, falta de conhecimentos necessários capazes de imputar a inaptidão para
determinada atividade.
De acordo com os Autos de Exame de Corpo de Delito Indireto (evento 32 do e-Proc 1ª instância - IPM nº
7000081-47.2019.7.04.0004), o Ten Médico RICARDO DOS SANTOS BATISTA, CRM/MG nº 78238, ao responder
aos quesitos, consignou:
- Com relação ao 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK:
"PRIMEIRO - se há ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente; SIM;
SEGUNDO - qual o instrumento ou meio que produziu a ofensa: CADEIRA;
TERCEIRO - se foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura ou por
outro meio insidioso ou cruel: NÃO;
QUARTO - se resultou incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias: SIM;
QUINTO - se resultou perigo de vida: NÃO;
SEXTO - se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou
função: NÃO;
SÉTIMO - se resultou incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou
deformidade Permanente: NÃO.
Em consequência passei a fazer o exame ordenado e investigações que julguei necessária,
findos os quais declaro que o presente exame de corpo delito indireto foi baseado em
elementos retirados da documentação médica produzida durante atendimento médico no dia
28 de abril de dois mil e dezenove, quando foi observados edema e limitação de movimento
em cotovelo e antebraço DIREITOS."
- Com relação ao ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO:
"PRIMEIRO - se há ofensa a integridade corporal ou à saúde do paciente: SIM;
SEGUNDO - qual o instrumento ou meio que produziu a ofensa: CADEIRA;
TERCEIRO - se foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura ou por
outro meio insidioso ou cruel: NÃO;
QUARTO - se resultou incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias: SIM;
QUINTO - se resultou perigo de vida: NÃO;
SEXTO - se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou
função: NÃO;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:18:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f90c55ff
SÉTIMO - se resultou incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou
deformidade Permanente: NÃO.
Em consequência passei a fazer o exame ordenado e investigações que julguei necessária,
findos os quais declaro: cicatriz cirúrgica de 19,5 cm em região posterior média de braço
DIREITO, ausência de limitação de movimentos de cotovelos, ombro ou punho.
Pela análise criteriosa dos trechos dos Autos de Exame de Corpo Delito Indireto, bem como dos depoimentos
prestados em Juízo, não resta dúvida de que os Acusados se agarraram de forma simultânea e, sem trocar
socos ou chutes, entraram em vias de fato, até que, por conta da colisão com um armário, o então Aluno
da ESA CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK sofreu um corte na região parietal esquerda de aproximadamente
7 (sete) cm e, pelo motivo de terem caído sobre uma cadeira, o então Aluno da ESA PAULO ROBERTO
CRISSAFE NETO fraturou o úmero distal, necessitando de correção cirúrgica.
Verifica-se, portanto, que a materialidade do crime de lesão corporal culposa restou devidamente comprovada,
porque, conforme declarado pelo 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK, ainda que tenham entrado
em uma disputa de força, sem a intenção de machucar um ao outro, apenas para ver quem conseguiria
dominar o oponente, era perfeitamente previsível que o embate corporal dentro de um alojamento, onde
existem diversos objetos contundentes, além de outros militares, poderia causar os ferimentos que, de fato,
ocorreram em ambos os Acusados.
Desse modo, em que pese o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO ter negado a responsabilidade
da lesão na cabeça do 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK, a autoria e a materialidade delitivas das
lesões corporais recíprocas estão devidamente demonstradas pelas provas documental e pericial juntadas aos
autos e pela oitiva da testemunha presencial 3º Sgt Ex WINICIUS RIBEIRO JACQUES, amoldando-se
perfeitamente ao tipo penal insculpido no art. 210 do CPM, na modalidade culposa.
Ocorre que, segundo o entendimento esposado na Sentença, um dos Acusados teria agido em legítima defesa
para repelir a injusta agressão do outro, contudo, diante da dúvida acerca de quem estaria amparado pela
aludida causa excludente de ilicitude, o Magistrado a quo aplicou o Princípio do in dubio pro reo para absolver
ambos os Acusados do crime de lesão corporal culposa.
De fato, pelo cotejo dos depoimentos colhidos na instrução processual, apesar de ter ficado muito claro nos
autos que ambos os Acusados estavam imbuídos do desejo de repelir, por meio do embate físico, o que
entenderam ser uma injusta agressão da outra parte, nem os Apelados e nem o 3º Sgt Ex WINICIUS RIBEIRO
JACQUES, única testemunha presente no dia dos fatos, conseguiram determinar quem foi o primeiro a partir
para cima do outro. Aliás, pelo contrário, foram categóricos em afirmar que os Acusados iniciaram a luta
corporal simultaneamente.
Por essa razão, afastando a tese apresentada pelo MPM de que nenhum dos Acusados teria agido em legítima
defesa, para os delitos de lesão corporal culposa imputados ao 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK
e ao ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO, adoto como razão de decidir os fundamentos da
Sentença, que transcrevo seguir:
"A ilicitude de condutas típicas sempre é presumida. Todavia, poderá ser afastada nas
hipóteses previstas no art. 42 do CPM:
Art. 42. Não há crime quando o agente pratica o fato:
I - em estado de necessidade;
II - em legítima defesa;
III - em estrito cumprimento do dever legal;
IV - em exercício regular de direito. (...)
A única testemunha ocular, ALU Winicius, não soube indicar qual dos acusados iniciou a luta
travada entre ambos. O acusado Borck, nas alegações escritas, disse que o responsável pela

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/09/2021 15:18:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f90c55ff
produção das lesões foi o acusado Crissafe. O acusado Crissafe, por sua vez, disse que quem
iniciou a luta corporal foi o acusado Borck.
No caso concreto, houve uma sucessão de trocas de insultos entre os acusados. Na sequência,
ocorreu a disputa de forças em que trombaram nos móveis dos alojamentos e foram
produzidas as lesões corporais. Na prática, não acontece de duas pessoas simultaneamente
correrem na direção uma da outra para iniciar um embate. O que acontece é que uma pessoa
avança sobre a outra, que agarra o ofensor para se defender.
O Código Penal Militar prevê, no artigo 44, que 'entende-se em legítima defesa quem, usando
moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito
seu ou de outrem'.
Desta forma, como pela dinâmica dos fatos um acusado foi o ofensor e o outro foi o que se
defendeu da ofensa ilegítima, conclui-se que um deles agiu ilicitamente e o outro em legítima
defesa. Qual deles foi o ofensor - que merece ser condenado pelo crime - e qual deles foi o que
se defendeu - e que merece ser absolvido dada a incidência da justificante da legítima defesa?
É impossível saber a partir dos elementos dos autos. Por conseguinte, dada a dúvida razoável
acerca de qual dos acusados estava amparado pela causa de excludente da ilicitude, cabe a
aplicação da máxima in dubio pro reo em relação a ambos."
Assim, o pleito Ministerial de reforma da Sentença para condenar o 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
BORCK e o ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO CRISSAFE NETO pelo cometimento do delito tipificado no art. 210
do CPM não merece prosperar.
Com efeito, consoante ao que já foi amplamente explorado nestes autos, embora as condutas
praticadas estejam submissas aos aludidos tipos penais, pelo reconhecimento da ausência de dolo e pela
aplicação do Princípio in dubio pro reo, a Sentença absolutória deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Portanto, apesar de estarem comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, não é o caso de se aplicar as
teses abarcadas pelo Órgão Ministerial, pois, pela ausência de intenção do ex-Aluno da ESA PAULO ROBERTO
CRISSAFE NETP de menosprezar a função exercida pelo 3º Sgt Ex CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS BORCK e pela
dúvida acerca de quem iniciou a luta corporal que acarretou as lesões corporais culposas em ambos os
Acusados, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar para manter a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto Convergente, para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.